Tribunal: TJDFT
Processo: 0742209-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, a qual foi mantida após a oposição de Embargos de Declaração, do seguinte teor: “Cuida-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 94.008514-1, em sede de julgamento do Recurso Especial n° 1.319.232/DF, o qual reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%, e não o IPC de 84, 32%. Feito recebido no ID 116753302. Contestação no ID 118699306. Réplica no ID 121337100. Saneador no ID 128685257, determinando a realização de prova pericial. Parecer técnico no ID 156708281. Impugnação do réu no ID 159254410 e manifestação do credor concordando com o parecer no ID 159487541. Resposta do perito no ID 162040288, ratificando os cálculos já apresentados. Manifestação das partes nos IDs 163480236 e 164834303. É o relato. Decido. Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior pelo requerente para a quitação da cédula de crédito rural. Conforme se verifica do laudo pericial apresentado pelo expert nomeado por este Juízo, IDs 156708281 e 162040288, foi reconhecido como valor a ser restituído pelo requerido o montante de R$ 122.921,28 (cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), atualizados até abril de 2023. Em seu levantamento, o banco executado apurou como devida a quantia de R$ 90.398,93 (noventa mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), conforme ID 159254414. A irresignação do requerido em relação ao laudo pericial reside no fato de que o perito realizou o recálculo dos juros contratuais relativos ao mês de abril de 1990, tendo apurado valor superior ao efetivamente devido. A seu turno, o perito destaca que a alteração do índice de correção monetária implica necessariamente a alteração dos juros correspondentes, sob pena de distorção em prejuízo do cliente. Analisando o feito, verifico que assiste razão ao requerido. Isso porque os cálculos devem ser realizados em estrita conformidade com o que determina a decisão liquidanda, nos moldes da decisão de ID 128685257. Nesse contexto, a realização do recálculo dos juros apresentada pelo perito extrapola o julgado, não sendo cabível seu acolhimento. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor do autor o montante de R$ 90.398,93 (noventa mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), conforme ID 159254410, atualizados até abril de 2023. Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Considerando o adiantamento dos honorários no ID 157567308, defiro o levantamento do remanescente dos honorários periciais. Expeça-se alvará eletrônico, no valor de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), mais acréscimos, para conta de CARLOS FREDERICO TADEU GOMES, CPF 728.870.527-72, Banco do Brasil, agência 3071-6, conta corrente 1.822.521-7.À parte autora para que traga em termos seu pedido de cumprimento provisório de sentença. I.” O Agravante busca a manutenção dos cálculos apresentados pelo perito judicial, arguindo preliminar de nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação. Diz que o acolhimento dos laudos proferidos por assistentes técnicos é indevido pois são parciais, já que tendem sempre a beneficiar a parte pela qual foi indicada, sendo que o perito judicial é imparcial, devendo prevalecer as conclusões deste último. Ao final, ponderando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para discussão do valor controvertido, e, quanto ao valor incontroverso, pede a autorização de pagamento. No mérito, requer o provimento do recurso para “que seja homologado o laudo, elaborado pelo perito judicial, que concluiu que o valor total e atualizado, até abril de 2023, a ser restituído pelo Recorrido ao Recorrente, corresponde a R$ 122.921,28 (cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos)”. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Incialmente, quanto à preliminar, melhor sorte não socorre ao Recorrente, pois não se vislumbra a alegada nulidade quando o Julgador invoca as razões de fato e de direito, as quais fundamentaram a r. decisão, não sendo necessário que o Juiz examine todos os artigos de lei invocados pelas partes, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. Neste sentido, AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017. Rejeito a preliminar. Quanto à questão de fundo, observa-se que a r. decisão exequenda fixou: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. Por fim, condeno os demandados no pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos – FDDD (art. 13 da Lei n. 7347/85) ” REsp 1.319.232- DF. Em acórdão de 16/10/2019 (data do julgamento – ID 118212602), os embargos de divergência manejados pelas partes foram providos para determinar (naquilo que interessa ao cálculo de liquidação): “Forte nessas razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a ambos os embargos de divergência, para: (i) determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; (ii) afastar a condenação dos réus da ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios”. As partes não divergem se os índices a serem aplicados seriam os disponíveis na Tabela da Justiça Federal ou na Tabela deste E. TJDFT, por ter sido a ação ajuizada nesta Corte. A discussão gira em torno apenas dos cálculos dos juros contratuais para o mês de abril de 1990. A respeito, o perito judicial asseverou: “Historicamente, o cálculo de encargos financeiros das operações de crédito da espécie aqui analisada, é feita pelo método hamburguês (sobre a média dos saldos devedores diários), com juros calculados com base no saldo devedor corrigido. (...) Evidente, pois, que a alteração do índice de correção monetária implica lógica e necessariamente na alteração do valor dos juros correspondentes debitados, sob pena de distorção do percentual de juros imputado, em prejuízo do cliente. Ademais, a metodologia é facilmente aferível pela reprodução do cálculo a partir dos relatórios XER-712 (slips) juntados pelo próprio Banco impugnante nos autos.” (ID. Num. 51998822 - Pág. 65) O ilustre perito assinala que a alteração do índice de correção monetária implica necessariamente a alteração dos juros contratuais incidentes. Contudo, a alteração do índice de correção monetária em um contrato não implica necessariamente a alteração dos juros contratuais correspondentes. Esses dois elementos de um contrato podem ser tratados de maneira independente, dependendo das cláusulas específicas do contrato e das leis aplicáveis. A correção monetária é geralmente usada para ajustar os valores monetários ao longo do tempo, levando em consideração a inflação ou outros fatores econômicos. A mudança no índice de correção monetária pode ser motivada por mudanças nas condições econômicas ou por disposições contratuais que permitam essas alterações. Os juros contratuais, por outro lado, representam o custo financeiro do empréstimo ou o retorno sobre o investimento acordado entre as partes no contrato. A taxa de juros contratual geralmente é estabelecida no momento da assinatura do contrato e pode não ser afetada pelas mudanças no índice de correção monetária, a menos que o contrato contenha cláusulas específicas que vinculem esses dois elementos. No caso dos autos, consta no contrato: “REAJUSTE MONETÁRIO E JUROS: Os saldos devedores apresentados na conta vinculada ao presente financiamento sofrerão, atualização mensal, com base no índice de reajuste monetário fixado para a remuneração dos depósitos em caderneta de poupança. Sobre os saldos da dívida assim atualizados incidirão, ainda, juros remuneratórios de 12% (doze por cento) ao ano.” (ID Num. 51998822 - Pág. 65) Verifica-se que a taxa de juros está atrelada ao saldo atualizado da dívida, no qual anteriormente incidiu correção monetária. Portanto, a alteração de índice de correção monetária implica a alteração do valor dos juros correspondentes. Os valores incontroversos já podem ser objeto de prosseguimento na execução. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso até o julgamento de mérito no Juízo a quo em relação aos valores controvertidos, sendo autorizado o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator